Tribunal: CARF
Processo: 15504.721131/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721131/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
JONES LUIZ MARTIN BRAGA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 20.574,42, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 40.789,67, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721131/2019-49
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721131/2019-49

comprovação dos dispêndios com plano de saúde empresarial, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 10.945,59 (fls. 43/46).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-48.924, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 104/108):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2017, Ano-Calendário 2016, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 07 a 10, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 20.574,42.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu,
em síntese, da apuração de dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
40.789,67, referente a Bradesco Saúde S/A. Em complemento, a autoridade fiscal
apresentou o seguinte esclarecimento:
Glosa do valor de R$ 40.789,67, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
junto ao BRADESCO SAÚDE S/A, por se tratar plano de saúde empresarial estipulante
Continental Empreendimentos Gerais, sem comprovação do responsável pelo
desembolso, do valor utilizado para quitação das mensalidades do seguro saúde. A Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, prevê em seu artigo 8o, inciso II, alinea a e
parágrafo 2o, inciso II, que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO CONTRIBUINTE, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Desse modo, para a dedução de pagamentos de
planos de saúde efetuados por terceiros, não basta a apresentação dos repasses efetuados
pelo estipulante do plano, Continental Empreendimentos Gerais, mas também a
comprovação inequívoca de que o ÔNUS DOS PAGAMENTOS TENHA SIDO DO
DECLARANTE. Ou seja, a dedução desta despesa só poderia ser aceita se o
contribuinte
tivesse
apresentado
documentos
comprovando
o
efetivo
repasse/ressarcimento dos valores pagos pela empresa estipulante do plano, o que não
ocorreu no presente caso.
Cientificado do lançamento, em 04/02/2019, por via postal (fls. 48), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 03/04, em 22/02/2019, acompanhada dos documentos
de fls. 04 a 38, onde alegou, em suma, que o plano de saúde Bradesco está em nome da
PJ porque as empresas de seguro saúde só interessam em fazer planos de PJ, porém, a
empresa Continental Empreendimentos não pagou porque não é despesa operacional
dela, o que se pode verificar no Diário e no SPED anexo; que as faturas contemplam
outras pessoas e o pagamento é rateado conforme os valores de cada um; que, no início
do mês, faz saques para pagamento da sua parte e para outros compromissos mensais;
que ficou claro que a Continental não pagou tais despesas; e que o que importa é que as
faturas foram pagas, a Bradesco recebeu pelos serviços e esses são dedutíveis no IR.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/07/2019 (fls. 127), o contribuinte, em 08/08/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 116/117), repisando, preliminarmente, as alegações da peça
impugnatória e, no mérito, registra que as provas já estão anexadas aos autos, além da certidão
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721131/2019-49

de nascimento de seu filho dependente que anexa, não sendo justo pagar imposto sobre uma
despesa que é dedutível, além do alto custo com saúde que tem suportado em face da moléstia
grave que lhe acometera (neoplasia maligna), requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 118/125.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas com plano de saúde empresarial
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas ao plano de saúde Bradesco Saúde S/A empresarial,
contratado em nome da empresa Continental Empreendimentos Gerais de que é sócio, no valor
total de R$ 40.789,67, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos e/ou
ressarcimentos/reembolsos à contratante, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2017.
Pois bem. Em que pese as alegações recusais, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 104/108)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 43/46), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas com os planos de saúde empresariais contratados, não tendo sido
comprovado ou demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as
respectivas deduções, consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o
art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721131/2019-49

documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos
pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos
realizados por meio de documentação consistente, sequer trazendo aos a relação discriminada
dos beneficiários e os valores alusivos a cada participante dos planos, ou mesmo declaração da
empresa atestando o reembolso/ressarcimento pelo contribuinte dos valores por ela dispendidos
com os respectivos planos de saúde – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 106/108),
mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo, os quais transcrevo a seguir, “verbis”: (...)
Assim, para a dedução de despesas médicas, devem ser observados os parâmetros
estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de produto que se
enquadre na previsão legal
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Portanto, é cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais feitos a
planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e a
autoridade lançadora pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos
contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em relação
aos rendimentos declarados.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o efetivo
desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos pelo
profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721131/2019-49

(...)
No caso aqui tratado, o contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF/2017 despesas médicas no total de R$ 148.976,01, e, no trabalho de malha dessa
DAA, foram glosadas as deduções referentes a Bradesco Saúde, conforme relatório, por
ter a autoridade fiscal considerado que o contribuinte não comprovou ter sido o
responsável pelo efetivo desembolso das despesas com o seguro saúde dele próprio e de
seu dependente, mas sim, a empresa da qual ele é sócio.
Para comprovar sua alegação de que assumiu o ônus financeiro do pagamento efetuado
ao plano de saúde, o contribuinte apresentou cópia do Recibo de Entrega de
Escrituração Contábil Digital - SPED e do Diário dos meses de Janeiro a Dezembro de
2016 da empresa Continental Empreendimentos Gerais Ltda. No Diário, consta em cada
mês a informação sobre pagamentos relativos à Bradesco Saúde, nos seguintes valores
mensais: R$ 12.957,10 de janeiro a junho, de R$ 18.050,11 no mês de julho, R$
18.189,23 no mês agosto e setembro, de R$ 5.568,45 no mês de outubro, de R$
12.273,23 em novembro e de R$ 6.945,86 em dezembro. A informação mensal no
Diário apresenta a seguinte descrição: (...)
Entendo que os documentos citados não são prova efetiva de que o contribuinte
suportou o ônus financeiro dos pagamentos efetuados ao plano de saúde pela empresa
Continental Empreendimentos Gerais Ltda.
Apesar da indicação no Livro Diário de que os sócios realizaram o pagamento das
mensalidades do seguro saúde empresarial, não há comprovação efetiva de que o
contribuinte foi o responsável pelo desembolso do valor que ele pretende deduzir a
título de despesas médicas dele próprio e de seu dependente.
Cabe acrescentar, ainda, que não foi apresentada comprovação dos beneficiários do
seguro de saúde e nem dos valores pagos em relação a cada beneficiário do seguro, não
havendo, portanto, comprovação dos valores relativos ao interessado e seu dependente.
Registre-se que os rendimentos que o contribuinte declarou em sua DAA/2017 como
recebidos da Continental Empreendimentos Gerais Ltda. são inferiores ao total
declarado como pago ao plano de saúde. Assim, caberia a ele apresentar comprovantes
das transferências de recursos para a empresa para comprovar pagamento de
mensalidades do seguro saúde.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), correta é decisão recorrida, razão pela
qual mantenho as glosas operadas diante da falta de comprovação dos dispêndios por
documentação hábil e contundente, nos termos do art. 73 do RIR/99, e reconheço a subsistência
do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital